Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-89.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da apelante – Pedido de desistência – Artigo 998 c/c 932, III, do Código de Processo Civil – Recurso prejudicado – Recurso NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001017-89.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante
SANTA LUZIA AGRO PECUARIA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18138/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001017-89.2019.8.26.0648
APELANTE: SANTA LUZIA AGRO PECUARIA LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
Insurgência contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos da apelante
Pedido de
desistência Artigo 998 c/c 932, III, do Código de Processo
Civil

Recurso
prejudicado

Recurso
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica ajuizada por Santa Luiza Agro Pecuária LTDA em face da
Prefeitura Municipal de Sales objetivando o reconhecimento da
inconstitucionalidade de cobrança do ITBI com relação aos imóveis descritos
na inicial, em razão da cisão parcial da sociedade, por serem objeto de
imunidade tributária, nos termos do artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal.
A autora alega que requereu junto à Prefeitura
Municipal de Sales o pedido de não incidência do ITBI sobre a transmissão
dos imóveis acima mencionados, em razão de cisão parcial da empresa.
Narra que a Prefeitura deferiu parcialmente o pedido, considerando que a
imunidade deve ser reconhecida apenas em relação aos valores dos imóveis
suficientes à integralização do capital social, determinando a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposto sobre valor residual dos imóveis, tendo como base de cálculo o valor
do ITR. Defende que faz jus ao benefício, não havendo incidência do ITBI
sobre a diferença apurada na declaração do ITR, uma vez que o art. 156, §
2o, I, da Constituição Federal não menciona a restrição indicada pela
Prefeitura.
Sobreveio sentença de improcedência (fls. 202/204).
Segundo o magistrado a quo, o valor do imóvel que extrapola o necessário
para a integralização do capital social não o constitui, ocorrendo a efetiva
transferência de patrimônio. Assim, considerou devida a incidência de ITBI
sobre a parcela excedente ao capital social, ressalvando que a autora não
apresentou óbice ao valor do imóvel declarado para fins de ITR. A autora foi
condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
pugnando pela reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 219/228.
É o relatório.
Após remessa dos autos à mesa (fls. 238), a apelante
peticionou informando a desistência do recurso, em razão do Tema 796
(Repercussão Geral) julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Na mesma
ocasião, requereu a conversão do depósito judicial em renda para pagamento
do tributo.
Com efeito, a parte pode a qualquer tempo desistir do
recurso, consoante disciplina o artigo 998 do CPC: “O recorrente poderá, a
qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso”. Logo, fica prejudicado o julgamento de mérito.
E, nos termos do artigo 932 do mesmo Diploma
Processual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;
Sobre o depósito judicial, frise-se que será convertido em
renda com o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido: “O depósito do
montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é
faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade. Uma
vez realizado, porém, o depósito passa a cumprir também a função de garantia
do pagamento do tributo questionado, permanecendo indisponível até o
trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao
resultado daquela demanda em cujos autos se efetivou”. (RECURSO
ESPECIAL No 547.312/CE, MINISTRO RELATOR TEORI ALBINO ZAVASCKI,
j. em 01/09/2005).
O pedido deverá ser deduzido perante o juízo de primeiro
grau, momento no qual a Municipalidade poderá expressar sua concordância,
inclusive em relação ao valor depositado. Oportuno mencionar que os
documentos requeridos pela apelante (certidão de quitação do tributo e
isenção da parte que compõe o capital social), deverão ser pleiteados na
mesma oportunidade.
Ante o exposto, considera-se prejudicada a apelação e,
assim, NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator